Tribunal: STF
Processo: HC 253950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.  INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.3.2025, por Guilherme André de Castro Francisco, advogado, em benefício de Flávio Benedito da Silva, contra decisão pela qual, em 10.3.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 985.147/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, 
em 8.2.2025, pela apontada prática dos crimes tipificados no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Em 9.2.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual 
(fls. 84-85, e-doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2042312-83.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, e a ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 26.2.2025 (fls.118-119, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Guilherme André de Castro Francisco em favor de Flavio Benedito da Silva, alegando constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, por decisão do Juízo da Vara do Plantão Judicial do Foro de Itu 20ª CJ, nos autos nº 1500192-24.2025.8.26.0569. O paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 16, § 1º, I, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se a alegação de ausência de fundamentação e desproporcionalidade da medida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, especialmente pela significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela posse ilegal de arma de fogo municiada, o que demonstra periculum libertatis e justifica a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    4. O artigo 44 da Lei 11.343/06, que vedava a liberdade provisória para crimes de tráfico, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 97.256, mas a prisão do paciente não se 



    5. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659, que afastou a criminalização do porte de cannabis sativa para consumo pessoal em determinadas quantidades, não se aplica ao caso, pois o paciente foi surpreendido com quantidade expressiva de entorpecentes (24,01kg de cocaína e uma porção de maconha), indicando tráfico. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e trabalho fixo, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    7. A análise da autoria, materialidade e tipificação penal não pode ser feita em sede de habeas corpus, sendo vedada a dilação probatória. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Ordem denegada”. 



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 985.147/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 10.3.2025 (fls. 187-189, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, por não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Argumenta que o “paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e não apresenta qualquer indício de periculosidade concreta que justifique sua segregação antecipada. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos individualizados que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 



    A fumaça do bom direito está evidenciada na ilegalidade da prisão preventiva e no desrespeito aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade da prisão cautelar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “O afastamento excepcional da Súmula 691 do STF, diante do flagrante ilegalidade da prisão preventiva; 



    A concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com eventual imposição de medidas cautelares diversas; 



    Ao final, o julgamento de mérito com a concessão definitiva da ordem, tornando insubsistente a prisão preventiva e assegurando ao paciente o direito de aguardar em liberdade o curso do processo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 985.147/SP.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES 
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 249.033-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar nos autos de prisão em flagrante terem sido apreendidos com o paciente 26,5g de maconha, 24,1g de cocaína e um revólver calibre .38 de uso restrito com quatro munições:



    “Acerca dos fatos, disse que, promoviam patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, quando um veículo integrado por um casal, os quais não quiseram se identificar, apenas relatando anonimamente, disseram que havia um veículo GM Vectra de cor prata, cujo condutor estaria apontando uma arma para as pessoas. De posse destas informações, empreenderam diligência pela região, tendo se deparado com um veículo com as mesmas características repassadas na denúncia, e então deram sinais luminosos, sonoros e verbais, para promover a abordagem, porém não foram atendidos, tendo o referido veículo iniciado trajeto de fuga. Fizeram o acompanhamento do veículo GM Vectra de placas ASB1G34, de cor prata, pelas ruas da região, e em certo momento, o mesmo acabou por parar o veículo, logrando os agentes em realizar a abordagem. O condutor do veículo fora identificado como sendo FLÁVIO BENEDITO DA SILVA, e em sua revista pessoal, nada de ilícito localizado, porém em busca veicular, localizaram na porta do condutor do veículo um coldre contendo duas munições intactas de arma calibre .38, e no assoalho do banco traseiro, atrás do motorista, lograram encontrar uma porção de maconha e quatorze porções de cocaína. Ante certa resistência de FLÁVIO, fora feito uso de algemas para inocuizar a resistência e por fundado receio de fuga. Então os agentes fizeram o trajeto inverso, e moradores de uma das ruas acionaram aos agentes, informando que localizaram o armamento quando o veículo teria por ali passado e dispensado o armamento, e na ocasião fora recuperado por populares e apresentado aos agentes. Constataram os agentes que se tratava de um revólver do calibre .38, aparentemente com suas numerações suprimidas, do fabricante Forjas Taurus S/A, e municiado com dois cartuchos semelhantes àqueles encontrados coldreados no interior do veículo de FLÁVIO. Indagado FLÁVIO, confirmou a posse do veículo, afirmando que seria de sua sogra, mas negou a posse ou porte de arma de fogo, negou que dispensa do armamento em movimento, também negou a posse da droga encontrada em seu carro e também negou a posse ou porte de munições e acessórios encontrados no interior do veículo de sua posse. Ante os fatos, deram voz de flagrante delito à FLÁVIO BENEDITO DA SILVA pela prática de tráfico de drogas, bem como pelo porte de arma de fogo de uso restrito e o conduziram preso ao Plantão da Polícia Civil para tomada das medidas de Polícia Judiciária, valendo ressaltar que fora feito uso de algemas e submetido o preso previamente ao nosocômio local” (fls. 52 e 59, e-doc. 2). 



    10. O juízo da Vara de Plantão da comarca de Itu/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (fl. 84, e-doc. 2). 



    11. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, que ratificou os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 2042312-83.2025.8.26.0000, em 26.2.2025 (fls. 118-127, e-doc. 2). 



    12. Ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 985.147/SP, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação da decisão do juízo de origem, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “A prisão em flagrante do paciente foi convolada em custódia preventiva pelos seguintes motivos (fl. 83, grifei):



    Na hipótese, em que pese a primariedade do custodiado (pg. 32/33), verifico que o mesmo foi surpreendido com significativa quantidade e variedade de drogas (pg. 16/17), portando arma de fogo, além do crime ter pena superior a 4 anos e ser equiparado a crime hediondo. Logo, em consonância com o Parecer Ministerial, entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública. Assevero que a decretação da prisão preventiva do ora averiguado será salutar, do mesmo modo, para garantia da instrução processual e da eventual aplicação da lei penal, pois trata-se de delito grave que atinge a comunidade como um todo, gerando insegurança social. Presentes, assim, os fundamentos e os requisitos da prisão provisória, fumus commissi delicti e periculum libertatis, além da condição de admissibilidade prevista no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem. O acórdão registrou que ‘a decisão expôs de forma detalhada e efetiva que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, nas circunstâncias em que foram encontradas, considerados outros elementos em conjunto, como o fato de estar o agente portando armamento de forma ilegal, devidamente municiado, justifica a segregação cautelar que objetiva a tutela da ordem pública’ (fl. 25, destaquei). 



    Conforme tenho assinalado, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Pela leitura do excerto transcrito, noto que a conversão do flagrante em prisão preventiva foi justificada pela gravidade da conduta em tese perpetrada (trazer consigo arma de fogo e porções de substâncias entorpecentes), situação esta que indica a necessidade de adoção de alguma medida acautelatória. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que são idôneos os fundamentos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a custódia provisória do réu, visto que contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis.



    Com efeito, o Juízo singular destacou a gravidade da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo porte de arma de fogo de uso restrito municiada e pela diversidade de entorpecentes que o acusado trazia consigo (maconha e cocaína) no momento do flagrante. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso indiquem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.



    Ilustrativamente: ‘é idônea a motivação invocada pela Juízo de primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido’ (HC n. 527.088/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 19/9/2019). 



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    Nesse sentido: ‘Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública’ (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018). 



    À vista do exposto, denego a ordem, in limine” (fls. 187-189, 
e-doc. 2). 



    13. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evidenciada a gravidade concreta da conduta. 



    Foi realçada “a gravidade da conduta em tese perpetrada, evidenciada pelo porte de arma de fogo de uso restrito municiada e pela diversidade de entorpecentes que o acusado trazia consigo (maconha e cocaína) no momento do flagrante” (fls. 188-189, e-doc. 2). 



    14. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. 



    Além da necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade de entorpecentes apreendidos e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE 
DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante, convertida em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de entorpecente, além de carregadores de arma de fogo e munições, está a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017, entre outros). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 242.211-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.7.2024).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



     Relatora